Tribunal: CARF
Processo: 10314.003356/2001-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.003356/2001-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.057 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
WALTER ASCENDINO WEISS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 06/08/2001
IPI - MULTA REGULAMENTAR. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO
PRODUTO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA
INTRODUZIDO
CLANDESTINAMENTE
NO
PAÍS,
OU
IMPORTADO
FRAUDULENTAMENTE.
Não há como se aplicar a multa prevista no art. 463, inciso I do RIPI/98,
aprovado pelo Decreto n° 2.637/98, quando não há qualquer demonstração nos
autos de que o autuado tinha ciência ou deveria ter ciência da situação de
irregularidade do bem. Auto de infração cancelado por vício de motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados à relevação da multa
e afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, em acatar a preliminar de
ilegitimidade passiva apresentada e, por consequência, em dar provimento ao Recurso
Voluntário interposto, para fins de cancelar o auto de infração combatido em sua integralidade.
A conselheira Larissa Nunes Girard acompanhou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.003356/2001-12
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003356/2001-12
Acórdão n.o 3002-001.057
S3-TE02
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 102/104 dos
autos:
Trata o presente processo da multa tipificada no art. 463, inciso I. do RIP1/98,
aprovado pelo Decreto n° 2.637/98 (art. 83 da Lei 4.502/64 e Decreto-lei n° 400/68,
art. 1o Alteração 2'). que pune o consumo ou a entrega a consumo de mercadoria
estrangeira entrada irregular ou fraudulentamente no território nacional, no valor de
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).
São as seguintes os dados de identificação do bem cujo consumo deu margem à
autuação que ora se discute:
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:
01 automóvel
marca MERCEDES BENZ
modelo 190-E
ano : 1985
cor branca
placa B0D6544
chassi WDB201024-1A-192893
Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos nos autos.
Em 30/07/90 o Sr. MANOEL RICARDO TAVARES solicitou regularização do
veículo usado, de sua propriedade, com base no Decreto-lei 2.446/88 (PAF n° 10166-
006.552/91). O pedido foi indeferido em 23/08/91, por intempestivo.
Em virtude do exposto, o veículo foi apreendido e recolhido ao depósito da
Receita Federal, tendo sido lavrado o Termo de Guarda e Apreensão de n°
10880.143/91 (fls. 01/06). O contribuinte recorreu ao Judiciário (Mandado de
Segurança n° 91.0020970-8 — 4a Vara da Justiça Federal), tendo sido concedida a
segurança pleiteada.
Em 29/12/92 (fls. 34), foi registrada a DI 009590, perante a Inspetoria da
Receita Federal em São Paulo, pagos os tributos entregue o veículo ao proprietário à
época, Sr. VALTER MENDES CALDEIRA.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial ao Superior Tribunal de
Justiça. de n° 65.061, o qual foi provido em 26/02/96 (fls. 55/60.
Tendo o veículo retornado à situação irregular que tivera anteriormente, o Sr.
Inspetor determinou a autuação do primeiro adquirente e do atual proprietário do
mesmo. Pesquisa ao sistema RENA VAM mostrou que o atual proprietário (à época,
em agosto/2001) era o Sr. WALTER ASCENDINO WEISS. por infringência ao art.
463, inciso 1. do RIPI/98, aprovado pelo Decreto n° 2.637/98 (art. 83 da Lei 4.502/64
e Decreto-lei n" 400/68. art. Alteração 2a).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003356/2001-12
Acórdão n.o 3002-001.057
S3-TE02
Fl. 2

Ciente do teor do referido auto de infração , via postal (fls. 65-v), o interessado
apresentou impugnação tempestiva (fls. 69/75), sendo seus principais argumentos:
1) Alega ser adquirente de boa-fé, pois comprou o veículo exigindo
apresentação da 4° via da Declaração de Importação, pelo que acreditou que
a situação do bem era regular.
2) Alega que, conforme art. 138 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada , se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito de
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo
dependa de apuração. Entende que. ao tentar administrativamente a regularização do
veículo, o Sr. MANOEL RICARDO TAVARES se enquadrou na disposição contida
no referido dispositivo legal.
3) Alega que a mesma multa está sendo cobrada dele e também de outros ex-
proprietários do veículo.
4) Alega que, de acordo com sua contagem de prazos, o crédito tributário em
discussão já foi fulminado pelo instituto da decadência.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 77/83), os documentos de fls.
84/95).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 101/112):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS- IPI
Data do fato gerador: 06/08/2001
IPI - MULTA REGULAMENTAR. CONSUMIR OU DAR A CONSUMO PRODUTO
DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA INTRODUZIDO CLANDESTINAMENTE NO
PAÍS, OU IMPORTADO FRAUDULENTAMENTE.
A multa calculada sobre o valor da mercadoria. prevista no art. 463, inciso I do RIPI/98,
aprovado pelo Decreto n° 2.637/98, requer a tipificação de consumo ou entrega a
consumo de mercadoria de origem estrangeira entrada no território nacional de forma
irregular ou fraudulenta. Presente a tipificação, legítimo se mostra o lançamento da
referida multa. É irrelevante, para aplicação da mesma, o fato de não ser a autuada quem
efetivou a importação. A responsabilidade da impugnante pelo ilícito não se transfere
nem se confunde com a do importador e outros proprietários do veículo, os quais não se
encontram impedidos de eventual fiscalização, e. se for o caso, autuação. com formação
de processos a parte, fora da presente lide.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/05/2007 (vide AR à fl.
114 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 15/06/2007, Recurso Voluntário (fls.
123/135).
Em seu recurso, o contribuinte alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
e a consequente nulidade do auto de infração. Arguiu, também, a decadência do direito do Fisco
de realizar a presente cobrança.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003356/2001-12
Acórdão n.o 3002-001.057
S3-TE02
Fl. 2,5

No mérito, alegou a incidência do instituto da denúncia espontânea devido ao
pedido administrativo de regularização feito, e frisou que se deve considerar terem sido quitados
todos os tributos referentes à importação do veículo em questão, estando demonstrada sua boa-
fé.
Argumentou que a multa e os juros têm caráter confiscatório, o que impõe sua
relevação. O valor da penalidade iria de encontro ao princípio da proporcionalidade das penas e
vulneraria os direitos do cidadão. Sustentou que, consoante o artigo 161, § 1o, do CTN, os juros
de mora não podem passar de 12% ao ano. Afirmou, em conclusão, apresentar-se ilegal a
cobrança realizada pela Fazenda Pública, retirando que a multa e os juros deveriam ser
relevados.
Pediu, ao fim, que seja julgada improcedente a exigência fiscal, cancelando-se o
auto de infração. Caso assim não se entenda, que seja relevada a penalidade aplicada, tudo em
consideração aos motivos expostos.
Juntou os documentos de fls. 135/153.
Às fls. 163/165, consta decisão de declinação da competência.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente demanda versa sobre a imposição da multa
prevista no art. 463, inciso I, do RIPI/98, aprovado pelo Decreto no 2.637/98, o qual assim
dispunha:
Art. 463. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei no 400, de
1968, art. 1o, alteração 2a):
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha
havido registro da declaração da importação no SISCOMEX, ou desacompanhado de
Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83,
inciso I, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a);
Fazendo-se uma análise da evolução legislativa, tem-se que este decreto fora
revogado pelo Decreto no 4.544/2002, o qual, por sua vez, foi revogado pelo Decreto no
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003356/2001-12
Acórdão n.o 3002-001.057
S3-TE02
Fl. 3

7.212/2010. Contudo, ambos os decretos mantiveram essa mesma penalidade, em seus artigos
490 e 572, respectivamente.
No auto de infração, a fiscalização justifica que a autuação decorre da negativa do
pedido de regularização da importação do imóvel em questão, realizada pelo Sr. Manoel Ricardo
Tavares, encontrando-se o veículo em situação irregular no país. Relata que o Sr. Manoel teve o
seu pleito indeferido tanto na esfera administrativa, quanto na esfera judicial.
No caso específico do autuado, a fiscalização fundamentou a sua autuação com
base na seguinte passagem: “Nas pesquisas procedidas para a apreensão do veículo, constatou-se
que o mesmo encontra-se atualmente cadastrado no Sistema RENAVAM em nome do Autuado –
WALTER ASCENDINO WEISS”. Ou seja, o recorrente fora autuado em 06/08/2001 tão
somente por constar naquela oportunidade como proprietário do veículo objeto do auto de
infração.
Da ilegitimidade passiva
Sendo assim, em seu recurso, o contribuinte alega, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva e a consequente nulidade do auto de infração. Isso porque, segundo afirma,
quando da aquisição do imóvel, tomou todas as cautelas necessárias para fins de confirmar a
regularidade do imóvel, destacando que inexistia qualquer restrição fiscal.
Defende então que, dada a ausência de má-fé, não haveria como se justificar a
aplicação da multa combatida.
Entendo que assiste razão ao Recorrente no presente caso.
Como dito acima, verifica-se que o recorrente fora autuado sob o único e
exclusivo fundamento de que constava, à época da lavratura do auto de infração, como
proprietário do veículo perante o RENAVAN. Ou seja, não trouxe a fiscalização qualquer
elemento quanto a eventual conhecimento do autuado acerca da situação de irregularidade do
veículo em questão.
Ocorre que, no meu entendimento, para que ao autuado fosse imputada a multa
aqui combatida, imprescindível que se identificasse que este tinha conhecimento de que a
importação se dera de forma clandestina/irregular/fraudulenta. Tanto que o Decreto no
7.212/2010 fez questão de acrescentar ao seu artigo 572, que prevê a penalidade em questão, o
§2o com o seguinte teor:
§ 2 o A multa a que se refere o inciso I aplica-se apenas às hipóteses de produtos de
procedência estrangeira introduzidos clandestinamente no País ou importados irregular
ou fraudulentamente.
Nesse contexto, penso que o auto de infração não se encontra suficientemente
fundamentado/embasado para fins de responsabilização do autuado quanto ao recolhimento da
multa em testilha.
O contribuinte, por seu turno, trouxe, por meio de sua impugnação, comprovação
de que os tributos haviam sido recolhidos pelo Sr. Manoel, bem como extrato do DETRAN/SP,
em que é possível verificar que não havia qualquer restrição no veículo. Logo, penso ter o
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003356/2001-12
Acórdão n.o 3002-001.057
S3-TE02
Fl. 3,5

contribuinte demonstrado nos presentes autos que, além de se encontrar de boa-fé, desconhecia a
situação de irregularidade do veículo em questão.
Logo, entendo que não há como se manter a multa em questão em face do mesmo,
devendo ser reconhecida a nulidade do auto de infração combatido por vício material face à
insuficiência de motivação quanto à exigência realizada em face do autuado.
Da decadência
Tendo em vista a fundamentação posta no tópico anterior, torna-se desnecessária a
análise dos demais argumentos postos no Recurso Voluntário. De todo modo, passo a analisa-los
a seguir, na hipótese de os demais julgadores não concordarem com as razões acima postas.
O recorrente defende que a pretensão da fiscalização teria restado fulminada pela
decadência no presente caso, trazendo à colação o disposto no art. 173 e 150, parágrafo 4o do
CTN. Uma vez que a irregularidade da importação estava sendo discutida judicialmente por
meio de medida judicial ajuizada pelo Sr. Manoel Ricardo Tavares, e que dita ação judicial
transitou em julgado desfavoravelmente ao contribuinte em meados de 1996, ao passo que o auto
de infração fora lavrado tão somente em agosto de 2001, ressalta que já teria transcorrido mais
de cinco anos do trânsito em julgado da ação judicial.
Em que pese ter o contribuinte trazido em seu recurso dispositivos legais
constantes do Código Tributário Nacional, é cediço que o prazo decadencial aqui analisado
possui regramento no art. 139 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Nesse contexto, o prazo que possui a fiscalização para impor a penalidade em
testilha se extingue no prazo de cinco anos a conta da data da infração.
Quanto a tal data, entendeu a DRJ que se estaria diante de uma infração
permanente, razão pela qual não teria decorrido o prazo disposto na referida norma.
Não compartilho do entendimento exposto pela decisão recorrida no presente
caso.
Isso porque, inexistindo qualquer restrição no documento do veículo em questão
que se pudesse compreender que a sua importação se dera
fradulentamente/clandestinamente/irregularmente, não há como se admitir que a fiscalização
possa exigir a multa capitulada no art. 463, inciso I, do RIPI/98 de todos os eventuais adquirentes
do veículo, sem qualquer restrição no tempo.
Da análise dos autos, então, é possível constatar que o Sr. Manoel Ricardo
Tavares obteve provimento judicial em seu favor, sustando assim, enquanto válido o provimento
judicial, qualquer ato da fiscalização tendente a confirmar a irregularidade da importação.
Acontece que, com a reversão desta decisão no STJ, por meio do julgamento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda, já poderia a fiscalização voltar a tomar as medidas que
entendia pertinentes relacionadas à retomada do veículo em questão. Sendo assim, com trânsito
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003356/2001-12
Acórdão n.o 3002-001.057
S3-TE02
Fl. 4

em julgado da referida ação judicial, ocorrida em 20/03/1996, restou sedimentada de vez a
situação de irregularidade da importação realizada.
Ou seja, a partir desta data, não resta qualquer dúvida que poderia a fiscalização
tomar as medidas necessárias no sentido de retomar o veículo em questão, impondo-lhe as
restrições necessárias. Ao ter se mantido inerte, penso que a fiscalização findou por concorrer
com a continuidade do consumo indevido do veículo em tela.
Logo, penso que não poderia a fiscalização, valendo-se de sua própria inércia,
protrair no tempo, de forma ilimitada e indefinida, a penalização daqueles que viessem a fazer
uso do bem em questão, o qual não ostentava qualquer restrição. Caso contrário, se estaria diante
de situação fática em que a manutenção do uso indevido do bem acarretaria uma maior
arrecadação à União, vez que a penalidade aplicada poderia ser aplicada em relação a todos os
futuros adquirentes daquele bem.
Com fulcro nestes fundamentos, penso que, no caso em testilha, a correta
contagem do prazo descrito no art. 139 está relacionada à data em que a fiscalização tomou
ciência do ato ilegal praticado, qual seja, a importação indevida. E esta data ocorreu com a
comunicação feita à administração, quando requerida a regularização do bem. Tal prazo, então,
ficou suspenso enquanto perdurou a decisão judicial favorável ao contribuinte, voltando a correr
a partir da decisão do STJ que cassou o entendimento que lhe era favorável.
Sendo assim, uma vez que já transcorreu mais de cinco anos desde o trânsito em
julgado da referida ação judicial, penso que a pretensão da fiscalização encontra óbice no
decurso do prazo quinquenal disposto no art. 139 do Decreto-lei no 37/66.
Da denúncia espontânea
Já quanto ao argumento da denúncia espontânea, este não há como ser acolhido,
em razão do comando disposto na súmula CARF no 49, de aplicação obrigatória por parte deste
Colegiado por força do disposto no inciso VI do art. 45 do Regimento Interno do CARF. O teor
da referida súmula encontra-se transcrito a seguir:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Esta fundamentação, portanto, não há como ser acatada.
Do valor da multa imposta
Por fim, requereu o recorrente a relevação da multa e dos juros de mora, alegando
o seu caráter confiscatório e desproporcional.
Não há, contudo, como se acatar as razões recursais.
Em razão do disposto na súmula no 02 do CARF, não cabe a este Conselho
pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Uma vez em vigor, é imperativa a
sua aplicação por parte da autoridade fiscal e a sua observância por parte dos Conselheiros no
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003356/2001-12
Acórdão n.o 3002-001.057
S3-TE02
Fl. 4,5

âmbito das decisões proferidas no contencioso administrativo, exatamente como entendeu a DRJ.
Transcreve-se a seguir o teor da referida súmula:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Logo, ainda que se entenda que a multa aplicada vá de encontro aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e do não confisco, é certo que este Colegiado não poderia
afastar a aplicação da penalidade com fulcro em tal fundamento, por faltar-lhe competência para
tanto. Eventual discussão sob esta ótica haveria de ser travada perante o Poder Judiciário.
Quanto ao pedido de relevação da multa, a matéria encontra-se regida no art. 736
do Regulamento Aduaneiro, o qual assim dispõe:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui
Como se vê, referido dispositivo legal atribui ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais.
É certo, portanto, que este Colegiado não possui competência para afastar a
aplicação de penalidade legalmente prevista. Até porque, diante da existência de norma
impositiva, o ato de lançar é imperativo ao ente autuante, por força do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, deixo de conhecer deste argumento recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Da conclusão
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10314.003356/2001-12
Acórdão n.o 3002-001.057
S3-TE02
Fl. 5

Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relacionados à relevação da multa e afronta
a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto no sentido de acatar a preliminar de
ilegitimidade passiva apresentada, visto que o auto de infração não se encontra suficientemente
fundamentado no que tange à responsabilização do autuado, e, por consequência, em dar
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins de cancelar o auto de infração combatido
em sua integralidade.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital